Tribunal: TJMT
Processo: 1032593-48.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032593-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (EMBARGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNI COLONESE - CPF: 182.228.907-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial e Direito Processual Civil – Embargos de Declaração – Recuperação Judicial – Alegação de Erro de Premissa Fática – Não configurada – Tentativa de rediscussão do Mérito – Impossibilidade –
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1- Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do Acórdão que
reconheceu a essencialidade provisória de imóvel vinculado à atividade de empresa em recuperação judicial, mantendo sua posse durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar se há erro de premissa fática no acórdão embargado, que justificaria sua modificação pela via dos embargos declaratórios, bem como se o imóvel possui ou não caráter de essencialidade para as atividades da Recuperanda.

III. Razões de decidir

3-
A premissa fática adotada no acórdão não se mostra equivocada, tendo em vista que a conclusão da essencialidade do bem foi fundamentada em elementos probatórios constantes nos autos, especialmente no laudo de constatação.

4- A caracterização da essencialidade do imóvel é matéria de mérito já decidida, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

5- O juízo da recuperação tem competência para aferir a utilidade dos bens à luz do plano de soerguimento, sendo possível a revisão dessa essencialidade ao longo do processo.

IV. Dispositivo

6- Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura erro de premissa fática a conclusão amparada em elementos probatórios constantes dos autos. 2. A rediscussão do mérito da decisão não se viabiliza por meio dos embargos de declaração. 3. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1032593-48.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude do Acórdão proferido
no Id. 285198861, em que esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais, sustenta o Embargante que a

premissa adotada no Acórdão ao reconhecer a essencialidade do imóvel mostra-se equivocada, uma vez que a sede da empresa está localizada em endereço distinto daquele onde se situa o imóvel objeto da constrição.

Destaca que o imóvel permanece inacabado e, no momento, destituído de qualquer utilidade prática, circunstância que afasta sua caracterização como bem essencial às atividades da Embargada.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração e o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Contraminuta no Id. 288929860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a existência de erro de premissa no Acórdão de Id. 285198861; assim, entendo necessário recordar em que consiste tal vício para que seja possível a oposição dos Aclaratórios.

Desde logo, registro que, nos termos do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, este Recurso é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse sentido, convém ressaltar que premissa fática equivocada é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato claramente existente.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante que a

premissa adotada no Acórdão ao reconhecer a essencialidade do imóvel mostra-se equivocada, uma vez que a sede da empresa está localizada em endereço distinto daquele onde se situa o imóvel objeto da constrição.

Destaca que o imóvel permanece inacabado e, no momento, destituído de qualquer utilidade prática, circunstância que afasta sua caracterização como bem essencial às atividades da Embargada.

Ao reanalisar o caderno processual, constatei que não há nada a ser retificado no julgamento questionado pelo Embargante. Em outras palavras, é evidente que o Recorrente não concorda com o que foi decidido e pretende, por meio deste Recurso, a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Com efeito, de forma expressa e concludente, consignei que cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento.

Assinalei que em relação à tese de que não há prova individualizada da essencialidade do bem não se sustenta, neste momento processual, pois trata-se de essencialidade provisória, a qual pode ser revista à medida que se desenvolvem as fases da Recuperação Judicial.

Ademais, asseverei que a empresa Recuperanda exerce atividade no setor de transporte de cargas, e o imóvel é utilizado como estrutura de apoio operacional, ou seja, serve para estacionamento, abastecimento e manutenção da frota, e que a sua vinculação à atividade empresarial desenvolvida é inegável.

Destaquei que, de acordo com o laudo de constatação prévia (Id. 252689190), a Perita Judicial assegurou que a sede da empresa está situada em anexo ao Posto Shalon, local onde estão estacionados os caminhões e instalado o escritório administrativo.

Dessa forma, conclui que inexiste qualquer impedimento para que o bem permaneça sob a posse da Agravada durante o período de blindagem.

Assim, não há falar que o
decisum
está fundado em premissa fática equivocada, haja vista que a convicção foi formada pelo Colegiado com fundamento nas provas produzidas; de conseguinte, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

Em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria.

Com efeito, de acordo com a regra expressa no artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Logo, não há prescindibilidade na oposição do Recurso Aclaratório apenas para que a matéria seja prequestionada.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025